Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716478-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILMONDES PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (n. 0700582-59.2025.8.07.0018) apresentado por VILMONDES PEREIRA GOMES: “Trata-se de impugnação apresentada no ID no 226677645 pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença formulado por VILMONDES PEREIRA GOMES. O Impugnante alega, em preliminares e prejudicial de mérito, a necessidade de suspensão do feito, prejudicial externa e prescrição do débito, respectivamente. Não há impugnação quanto aos valores. Intimado para manifestação, o Impugnado apresentou suas justificativas para o não acolhimento da impugnação no ID no 223842515. É o relato do necessário. Decido. ( ) DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. À Contadoria Judicial para atualização do montante devido, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5% a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento, sendo que no caso de aplicação da SELIC, esta não pode ser computada com os juros. Honorários advocatícios, com fundamento na Súmula no 345 do STF, já fixados, ID no 223617709. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, tornem os autos conclusos para homologação e expedição de ofícios requisitórios.” ID 227654958, na origem. Opostos embargos pelo DISTRITO FEDERAL/executado, os quais foram analisados nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID no 231117699, em face da Decisão de ID no 227654958, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Requer "com amparo no art. 1.022 do CPC, o acolhimento dos presentes declaratórios, para que seja sanado o vício destacado, com efeitos infringentes para que a decisão seja retificada quanto aos critérios de correção e juros do indébito tributário, nos termos das razões a seguir aduzidas.". É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao Embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Quanto à correção monetária, de início, convém anotar o que a sentença exequenda assentou, in verbis: “Assim, se o tributo não era devido, a restituição é de todo o crédito indevidamente pago, que há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o). Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado [...] devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (Negritei) Da detida análise do decisum, verifica-se que, de fato, a parte dispositiva nada dispôs acerca de qual seria o índice de correção adotado. Contudo, ressalte-se que, conforme anotado na fundamentação a restituição [...] há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)”. Ora, à luz do art. 489, §3o, CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. Na lição de NEVES: “O caput do art. 489 do Novo CPC deve ser elogiado por consagrar entendimento doutrinário de que o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença são os seus elementos e não seus requisitos, conforme incorretamente previa o art. 458, caput, do CPC/1973”.(Destaquei) Para ilustração, confira-se o precedente julgado neste eg. Tribunal: (...) I. O conteúdo decisório da sentença deve ser extraído da sua interpretação integral e da conjugação de todos os seus elementos estruturantes, conforme dispõe o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A indenização devida pela seguradora que é condenada solidariamente com o segurado deve observar os limites da apólice. III. A responsabilidade civil da seguradora tem natureza contratual e atrai, para a incidência dos juros de mora, a regra do artigo 405 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão no 1109095, 20160110034699APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 244/247. Negritado) O entendimento supra está em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do seguinte aresto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA 537/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial." (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/3/2019). 2. "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." (Súmula 537/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1537439/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020. Negritado) Desse modo, em que pese não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença o índice de atualização a ser adotado, é possível verificar da sua fundamentação, a utilização de índice que remunera os tributos federais. No que tange aos juros, em atenção à preservação da coisa julgada, e por entender, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na fixação dos mesmos, estes serão em 0,5% ao mês cujo termo a quo é trânsito em julgado, com a observação de que estes não podem ser computados quando o índice de atualização for a SELIC, sob pena de bis in idem. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Intimem-se.” ID 231156742, na origem. Nas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL alega que “merece reforma a decisão agravada no ponto em que determinou a aplicação dos mesmos índices utilizados aos tributos federais e os juros de 0,5% a contar do trânsito em julgado, não sendo possível a sua cumulação em caso de aplicação da SELIC.” Destaca: “Com efeito, em se tratando de repetição de indébito de tributo distrital, deve ser observada a legislação aplicada no âmbito do Distrito Federal. Como é de conhecimento de Vossa Excelência, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 870.947 (Tema 810), firmou o entendimento de que nas ações em que a Fazenda Pública é condenada a restituir débito de natureza tributária, sob os valores devidos devem incidir os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia. Igual entendimento firmou Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.492.221 (Tema 905), que assentou qual o índice de correção monetária e os juros que devem ser aplicados na restituição do indébito tributário.” Sustenta que “o correto é a aplicação do INPC até 31/05/2018, com os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN, até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 – que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC.” Ressalta ainda: “( ) observando-se o princípio do tempus regit actum, conclui-se os valores devem ser corrigidos pelo ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018 e a partir de 02.06.2018 pela Taxa SELIC. A aplicação do princípio do tempus regit actum em relação às normas que tratam dos índices de juros e correção monetária já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando aquela Corte apreciou se as novas disposições da Lei no 11.960/009 poderiam retroagir a período anterior a sua vigência.” Por fim, requer: “a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo e impedir a expedição do Ofício requisitório até que seja definitivamente julgado o presente recurso; b) o provimento do agravo de instrumento, com a reforma do julgado para retificar os índices de correção monetária e juros de mora nos termos das razões recursais.” – ID 71199720, p. 7. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, o autor (VILMONDES PEREIRA GOMES), ora agravado, ingressou com liquidação e cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília em desfavor da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, buscando a restituição aos seus substituídos dos descontos previdenciários de 6% cobrados a partir de janeiro de 1992 até setembro de 1993 com base na Lei n. 8.162/91, desconto declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Referida ação coletiva tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e transitou em julgado em 13 de abril de 1998 (ID 223611328, na origem). O disposititivo da sentença restou restou assim definido: “( ) julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” – ID 223611325, na origem. Como se vê, o título reconheceu aos filiados do referido sindicato o direito à restituição das importâncias pagas a maior como contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, atualizadas desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidas de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Quanto à correção monetária, verifica-se que o título, apesar de estabelecer que o valor do débito deve ser atualizado, não definiu o índice a ser aplicado. Diante da omissão, o Juízo, na decisão agravada, fixou a atualização dos valores devidos, fazendo referência ao índice que remunera os tributos federais; contudo, não especifica qual seria. Além disto, manteve os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, e incidência da SELIC, sem definir qual seria o marco inicial da aplicação da taxa Selic em substituição dos juros e da correção monetária, como se verifica do trecho da decisão: “Da detida análise do decisum, verifica-se que, de fato, a parte dispositiva nada dispôs acerca de qual seria o índice de correção adotado. Contudo, ressalte-se que, conforme anotado na fundamentação a restituição [...] há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)”. Ora, à luz do art. 489, §3o, CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. ( ) Desse modo, em que pese não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença o índice de atualização a ser adotado, é possível verificar da sua fundamentação, a utilização de índice que remunera os tributos federais. No que tange aos juros, em atenção à preservação da coisa julgada, e por entender, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na fixação dos mesmos, estes serão em 0,5% ao mês cujo termo a quo é trânsito em julgado, com a observação de que estes não podem ser computados quando o índice de atualização for a SELIC, sob pena de bis in idem. Distrito Federal, no presente recurso, sustenta que “o correto é a aplicação do INPC até 31/05/2018, com os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN, até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 – que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC.” Com razão. Incialmente, destaca-se que o título exequendo trata de restituição de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente dos servidores, e “as contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição ((STF - RE: 556664 RS, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 12/06/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). Assim, em razão da natureza tributária do crédito, a atualização monetária deve ocorrer nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 905), por ocasião do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, definiu que o índice de correção aplicável depende da natureza do crédito: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.” ( )” (STJ - REsp: 1495144 RS 2014/0282667-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2018) No caso, a legislação do Distrito Federal quanto à correção dos débitos tributários, na Lei Complementar 435/01, estabelecia que a correção deveria ser feita pelo índice INPC: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II – multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III – juros de Mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subseqüente ao do vencimento. Posterioremente, a Lei Complementar 943, em 1o de junho de 2018, estabelecendo nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001, passou a definir a incidência da SELIC para os casos dos débitos tributários, sem correção monetária, considerando que a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Eis a disposição da legislação distrital em vigor: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. Assim, em atenção aos índices aplicáveis aos tributos distritais, o crédito requerido no cumprimento de sentença deve ser corrigido monetariamente pelo INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/18, e, a partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic, afastada a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) constante do título executivo judicial, considerando que a SELIC não pode ser cumulada com outro índice. No sentido, destaca-se a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ. TEMA 905. TAXA SELIC A PARTIR DE 02.06.2018. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença individual proveniente de ação coletiva 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), ajuizada pelo SINDSAÚDE, em que foi reconhecido o direito dos filiados ao referido sindicato, à restituição das importâncias pagas a maior, a título de contribuição previdenciária, desde janeiro de 1992, devidamente atualizadas desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidas de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2. In casu, em razão da natureza tributária da contribuição previdenciária e em atenção aos índices aplicáveis dos tributos distritais, deve ser utilizado o INPC como parâmetro de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/18, que alterou a Lei Complementar no 435/01, e, a partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic. Precedentes do TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido para fixar a atualização do crédito pelo INPC, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir do trânsito em julgado da sentença, e a incidência da taxa SELIC, a partir de 2/6/2018, sem cumulação com outros índices. (Acórdão 1955842, 0734481-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 06/01/2025.)” DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INPC, JUROS DE 0,5% AO MÊS E TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, afastando o excesso de execução alegado. Trata-se de cumprimento de sentença coletiva que determinou a restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas de servidores da extinta Fundação Hospitalar. 2. A controvérsia envolve a definição dos índices corretos de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao débito exequendo, considerando a natureza tributária da contribuição a ser restituída e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema. 3. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e com o reconhecimento da natureza tributária da contribuição previdenciária, o cálculo da atualização deve seguir os parâmetros fixados no título executivo judicial, com aplicação do INPC para correção monetária até 31/5/2018, juros de mora de 0,5% ao mês até essa mesma data, e, a partir de 1/6/2018, aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1948756, 0734185-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Registra-se não haver que se falar em violação à coisa julgada no caso da aplicação do índice de correção previsto na Lei Distrital (não previsto no título), bem como a substituição pela taxa SELIC dos juros de 0,5 % (meio por cento) previsto no título, pois esses encargos são de trato sucessivo, de modo que deve incidir nova lei que altere o índice, como define a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA . MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA . NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" ( AgInt no REsp 1353317/RS, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2 .180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112 .746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." ( EDcl no AgRg no REsp 1 .210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1696441 RS 2020/0100208-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se o agravante. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora